Tribunal: TJDFT
Processo: 0752457-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0752457-98.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: RONALDO DO NASCIMENTO NOBRE PACIENTE: TIAGO JANDER GARCIA MILITÃO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ronaldo do Nascimento Nobre, OAB-DF 63.738, em favor de TIAGO JANDER GARCIA MILITÃO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito do Gama, que decretou sua prisão temporária por 30 dias, no bojo do inquérito policial no 697/2020 – 20 a DP, que apura suposto crime de homicídio qualificado. Sustenta o impetrante que a decisão impugnada carece de lastro legal, já que o paciente não foi indiciado formalmente e o crime investigado é de homicídio simples, não hediondo, o que impediria a custódia cautelar pelo prazo de 30 dias. Defende também não haver elementos indiciários mínimos de suposta participação ou autoria do paciente no crime, o que também tornaria insubsistente a decretação da prisão temporária e a própria investigação. Alega que o paciente é o único responsável pela guarda e cuidados de sua filha menor de 12 anos. Pede, então, a revogação liminar da prisão temporária e, no mérito, o trancamento do inquérito policial. O pedido liminar foi denegado (ID 22262504). O juízo requerido prestou informações (ID 22323783). A douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 22350673). É o breve relatório. Decido. Destaco, inicialmente, que o pedido de trancamento do inquérito policial não foi objeto de análise pelo juízo de origem e sua submissão per saltum ao Tribunal implica inegável supressão de instância, injustificada na hipótese. Assim, dele não conheço. Registro, ainda, que em consulta ao sítio deste Tribunal verifico que, após requerimento da Autoridade Policial e manifestação favorável do Ministério Público, a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva em 08/01/2021 (IP 0710600-60.200.8.07.0004, ID 80807082). Assim, com a decretação da prisão preventiva, sob novos fundamentos, em especial o risco à ordem pública e a aplicação da lei penal, ficaram superados os argumentos que visavam a desconstituir a prisão temporária. Destarte, nesse ponto, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “verificando o juiz ou tribunal que cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator